Tribunal: TJDFT
Processo: 0759097-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0759097-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMADEU RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de Id. 58845176, pois o Recurso Inominado já foi julgado. Com o trânsito em julgado do acórdão, a Secretaria deverá adotar as medidas pertinentes. Int. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator